Tribunal: TJSP
Processo: 1065393-11.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Não acolhimento – Golpe do boleto – Boleto falso referente ao pagamento de aluguel - Pagamento que foi

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Não acolhimento – Golpe do boleto – Boleto falso referente ao pagamento de aluguel - Pagamento que foi direcionado a terceiro - Autora que não tomou as cautelas necessárias - Boleto que não foi emitido a partir do sistema informatizado do réu - Ausência de nexo causal - Excludente de responsabilidade – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.